Tribunal: STF
Processo: ARE 1593913
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Josevaldo Martins da Costa, representado por Lydia Maria Figueiredo da Costa, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. RENDA MENSAL: SUA ADEQUAÇÃO AO(S) TETO(S) INSTITUÍDO(S) PELA EC Nº 20/98 E PELA EC Nº 41/03. A regra contida no artigo 53 da Lei n. 8.213/91 deve ser observada mesmo quando se trata da adequação da renda mensal do benefício aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03.” (Apelação Cível nº 5006123-12.2022.4.04.7209/SC, 9ª Turma, Rel. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, j. 14.02.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e XXXVI, e 201, §§ 1º e 4º, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 76 da Repercussão Geral. Argumenta-se, em síntese, que o limitador previdenciário é elemento externo ao cálculo e que a aplicação do coeficiente de proporcionalidade deve ocorrer antes da limitação ao teto.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se que o Tribunal a quo, em juízo de retratação negativo, consignou que a pretensão da parte autora busca alterar a fórmula de cálculo do benefício para passar ao largo das disposições do artigo 53 da Lei nº 8.213/91, pretendendo que o coeficiente de cálculo incida sobre a média das contribuições e não sobre o salário-de-benefício. O acórdão recorrido concluiu que tal adequação não contraria o Tema 76, pois este não autoriza a desconsideração do ato jurídico perfeito da concessão originária.
Nesse contexto, verifica-se que  que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Corte, que, ao julgar o RE 564.354-RG (Tema 76), fixou a tese de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos constitucionais aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral estabelecido antes da vigência das EC nº 20/98 e 41/03. O acórdão está assim ementado:

“DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (RE 564354, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 15-02-2011)

Para divergir da conclusão alcançada pelo Regional e acolher a tese do recorrente, de que a metodologia de cálculo aplicada pelo INSS desvirtua a evolução do salário-de-benefício, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 8.213/91), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMAS 76 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista as teses fixadas nos Temas 76 e 334 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou que “a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas”. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne aos Temas 76 e 334 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1544540 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17-06-2025)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (RE 1094479 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21-03-2018)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1364863 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 25-04-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente